Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720615-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA, no agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência no 0708146-26.2024.8.07.0018, em que contendem. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora pediu fosse permitida a sua continuidade no certame público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 195894383 - origem). O agravo de instrumento foi provido “para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de permanência da agravada no certame público para ingresso no Curso de Formação de Praças com graduação de soldado militar da PMDF”. (ID 63288971). Foram opostos embargos declaratórios pela agravada no ID 63610838. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se ter sido prolatada sentença de mérito, no dia 19/08/2024, nos autos do processo de origem (ID 207869856). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência desta Corte: “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada”. (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator